Tribunal: STF
Processo: ARE 1389874
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto anteriormente já fixados no máximo legal. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.